Tribunal: STJ
Processo: 5001485-27.2022.4.04.7017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222722 - PR (2025/0254225-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FRANCISCA LOURENCA MAUDA
ADVOGADOS
: LAIZA PADILHA DOS SANTOS - PR065120
LARISSA BRINDAROLLI DA SILVA SALDANHA - PR094818
ADRIA PEREIRA DA SILVA - PR102907
AGRAVANTE
: OSNEI CESAR ZADRA SCHENDROSKI
AGRAVANTE
: IRENE LOURENCA MAUDA
ADVOGADOS
: LAIZA PADILHA DOS SANTOS - PR065120
LARISSA BRINDAROLLI DA SILVA SALDANHA - PR094818
ADRIA PEREIRA DA SILVA - PR102907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO AO CASO. FATO POSTERIOR ÀQUELE
QUE É OBJETO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO DE UMA
ÚNICA
APREENSÃO
ANTERIOR
DE
MERCADORIAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA.
1. A aplicação do princípio da insignificância afeta a própria tipicidade da
conduta. Assim, os fatos que possam afastar a sua incidência devem
ser aferidos até a data em que praticada a conduta descrita no tipo penal.
Desse modo, não há reparos à conclusão do Tribunal recorrido no sentido
de que uma apreensão de mercadoria posterior ao fato em julgamento não
é apta a caracterizar a reiteração delitiva e a afastar a incidência do
princípio da insignificância.
2. De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema 1.218, a reiteração da conduta delitiva obsta a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho –
independentemente do valor do tributo não recolhido –, ressalvada a
possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente
recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos
penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo
previsto no artigo 64, I, do Código Penal, incumbindo ao julgador avaliar o
lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos
.
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Documento eletrônico VDA50669592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 027b21fb-a302-45b0-8a3a-06f9ffee9bf0

3. Admite-se a aplicação do princípio da insignificância em casos em que a
habitualidade delitiva não está configurada, o que ocorre quando há um
único registro de procedimento administrativo fiscal, pois a habitualidade
pressupõe reiteração de condutas da mesma espécie.
4. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 027b21fb-a302-45b0-8a3a-06f9ffee9bf0

RECURSO ESPECIAL No 2222722 - PR (2025/0254225-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FRANCISCA LOURENCA MAUDA
ADVOGADOS
: LAIZA PADILHA DOS SANTOS - PR065120
LARISSA BRINDAROLLI DA SILVA SALDANHA - PR094818
ADRIA PEREIRA DA SILVA - PR102907
AGRAVANTE
: OSNEI CESAR ZADRA SCHENDROSKI
AGRAVANTE
: IRENE LOURENCA MAUDA
ADVOGADOS
: LAIZA PADILHA DOS SANTOS - PR065120
LARISSA BRINDAROLLI DA SILVA SALDANHA - PR094818
ADRIA PEREIRA DA SILVA - PR102907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO AO CASO. FATO POSTERIOR ÀQUELE
QUE É OBJETO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO DE UMA
ÚNICA
APREENSÃO
ANTERIOR
DE
MERCADORIAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA.
1. A aplicação do princípio da insignificância afeta a própria tipicidade da
conduta. Assim, os fatos que possam afastar a sua incidência devem
ser aferidos até a data em que praticada a conduta descrita no tipo penal.
Desse modo, não há reparos à conclusão do Tribunal recorrido no sentido
de que uma apreensão de mercadoria posterior ao fato em julgamento não
é apta a caracterizar a reiteração delitiva e a afastar a incidência do
princípio da insignificância.
2. De acordo com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema 1.218, a reiteração da conduta delitiva obsta a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho –
independentemente do valor do tributo não recolhido –, ressalvada a
possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente
recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos
penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo
previsto no artigo 64, I, do Código Penal, incumbindo ao julgador avaliar o
lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos
.
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Documento eletrônico VDA48979485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 22b1bc0c-ca3c-40fd-b84b-920346dd50f3

3. Admite-se a aplicação do princípio da insignificância em casos em que a
habitualidade delitiva não está configurada, o que ocorre quando há um
único registro de procedimento administrativo fiscal, pois a habitualidade
pressupõe reiteração de condutas da mesma espécie.
4. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO nos autos da Apelação Criminal n. 5001485-27.2022.4.04.7017.
Alega o recorrente que o acórdão recorrido violou o art. 334 do Código
Penal, ao reconhecer a aplicação do princípio da insignificância em favor de
FRANCISCA LOURENCA MAUDA. Afirma que basta que seja comprovada a
reiteração delitiva pela existência de apenas um, ou de outros procedimentos penais
ou administrativos fiscais, relacionados a prática do delito do art. 334 do CP,
independentemente do tempo em que foram cometidos (antes ou depois do fato em
julgamento) como no caso dos autos, para afastar o reconhecimento do princípio da
insignificância, pois, em tese, todos se relacionam à apreensão de mercadorias e à
(fl. 491). Requer a reforma da decisão,
prática do crime do art. 334 do Código Penal
de
forma a determinar que a eg. 8a Turma do TRF4 prossiga no julgamento do recurso
(fl. 493).
defensivo da ré Francisca Lourença Mauda
Apresentadas contrarrazões (fls. 540/547), o recurso especial foi admitido
(fls. 548/550).
O processo foi a mim distribuído por prevenção do HC n. 1.015.855/PR.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo provimento do recurso
especial (fls. 601/617).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial deve ser conhecido, pois estão presentes os requisitos
de admissibilidade gerais e específicos.
Duas são as questões em debate, relativas ao princípio da insignificância no
crime de descaminho: a) se fato posterior àquele que é objeto da ação penal pode
influenciar na análise da insignificância da conduta; e b) se uma única apreensão de
mercadorias é suficiente para caracterizar a reiteração delitiva e afastar a aplicação do
princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA48979485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 22b1bc0c-ca3c-40fd-b84b-920346dd50f3

Em relação à recorrida FRANCISCA LOURENCA MAUDA, assim constou
da sentença acerca de eventual reiteração delitiva (fl. 193):
[...]
FRANCISCA LOURENCA MAUDA já foi condenada definitivamente nos
autos da Ação Penal n. 5050467-12.2011.4.04.7000 pela prática do crime previsto
no artigo 288 do Código Penal, com trânsito em julgado em
, objeto da
26/02/2016
Execução Penal n. 5025610-86.2017.404.7000, com pena extinta pelo
cumprimento em
;
17/12/2021
[...]
No julgamento da apelação, que absolveu a recorrida, assim se manifestou
o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO (fl. 412):
[...]
Por outro lado, quanto à ré FRANCISCA, consta dos autos que ela ostenta
apenas uma outra apreensão de mercadorias no período mencionado (processo
5001485-27.2022.4.04.7017/PR, evento 1, PROCADM3, fl. 16).
Ainda que a ré FRANCISCA tenha alegado que foi alvo de uma apreensão
ocorrida depois do fato ora apurado, é certo que fatos posteriores não são
suscetíveis de serem tidos como caracterizadores de reiteração delitiva específica
(ao menos no presente feito), uma vez que o crime se considera praticado no
momento da ação ou omissão, nos termos do art. 4o do Código Penal.
[...]
Pois bem. Se a insignificância afeta a própria tipicidade da conduta penal, a
sua aferição deve se dar em função dos fatos ocorridos até a data da prática da
conduta nuclear descrita no tipo penal, sendo irrelevantes fatos posteriores. Assim, não
há reparos à conclusão do Tribunal recorrido no sentido de que fatos posteriores não
são suscetíveis de serem tidos como caracterizadores de reiteração delitiva específica.
Acerca da aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho,
assim decidiu esta Corte Superior ao apreciar a tese do Tema 1.218: a reiteração da
conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
descaminho – independentemente do valor do tributo não recolhido –, ressalvada a
possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente
recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e
fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no artigo 64, I,
do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último
.
evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Considerada, portanto, a existência de apenas uma única apreensão
anterior documentada nos autos, a decisão recorrida está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação do princípio da
insignificância em casos onde a habitualidade delitiva não está configurada, mesmo
pois
diante de um único registro de procedimento administrativo fiscal,
a habitualidade
pressupõe reiteração de condutas da mesma espécie, não configurada por um único
Documento eletrônico VDA48979485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 22b1bc0c-ca3c-40fd-b84b-920346dd50f3

(AgRg no REsp n. 1.993.369/CE, relator
registro de procedimento administrativo fiscal
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/6/2025
26/6/2025
).
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48979485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 22b1bc0c-ca3c-40fd-b84b-920346dd50f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.222.722 / PR
Número Registro: 2025/0254225-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50014852720224047017
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FRANCISCA LOURENCA MAUDA
ADVOGADOS
: LAIZA PADILHA DOS SANTOS - PR065120
LARISSA BRINDAROLLI DA SILVA SALDANHA - PR094818
ADRIA PEREIRA DA SILVA - PR102907
AGRAVANTE
: OSNEI CESAR ZADRA SCHENDROSKI
AGRAVANTE
: IRENE LOURENCA MAUDA
ADVOGADOS
: LAIZA PADILHA DOS SANTOS - PR065120
LARISSA BRINDAROLLI DA SILVA SALDANHA - PR094818
ADRIA PEREIRA DA SILVA - PR102907
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: c2726354-a2ea-44cf-87a3-5ad8ebee5d13

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: c2726354-a2ea-44cf-87a3-5ad8ebee5d13